Tribunal: TJDFT
Processo: 0047854-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047854-74.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: THEMIS THEREZINHA LIMA REIS DESPACHO Diante do transcurso in albis do prazo para a recorrida se manifestar a respeito da proposta de acordo (certidão de ID 23862014), mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID 10472490. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024